Tribunal: TJDFT
Processo: 0747564-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747564-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCAS DE CAMPOS OLIVEIRA REU: ANDERSON DE CAMPOS VIEIRA, GEYSER FILIPE CAMPOS DE OLIVEIRA, EMERSON CAMPOS FERREIRA, VANTUIR BARBOSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O O autor LUCAS DE CAMPOS OLIVEIRA, na petição de ID 33644329, requer a revogação da gratuidade de justiça concedida ao réu ANDERSON. Constata-se que ANDERSON juntou aos autos declaração de hipossuficiência (ID 26491092), comprovante de IRPF (ID 32910493) e contracheque (ID 32910492), com base nos quais deferiu-se a gratuidade judiciária. Contudo, quanto ao contracheque juntado, o autor LUCAS sinalizou que o nome de ANDERSON consta não só como funcionário, mas também como sócio proprietário da empresa Vieira Comércio de Peças Automotivas EIRELI, a qual possui, conforme prova juntada, capital integralizado de R$100.000,00 (ID 33644330). Intimado a se manifestar acerca de sua renda mensal e do patrimônio que possui, ANDERSON deixou transcorrer o prazo in albis. Desse modo, diante das provas produzidas e dos elementos dos autos que demonstram que a renda do réu e o seu patrimônio possam ser maiores do que o declarado nos autos, REVOGO a gratuidade judiciária concedida a ANDERSON DE CAMPOS VIEIRA. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a presente decisão, promova a Secretaria a alteração no cadastro do processo eletrônico pertinente à anotação da gratuidade de justiça ao réu. Brasília, D.F., 29 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator